Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700472-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIA ALVES VIANA, LUCIANA JACOB DE ASSUNCAO SANTOS, LUCIANA MARQUES DE BASTOS MENDES, LUCIANA MIRTES DA SILVA, MANUELLE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES, MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA, MARLUCIA GONCALVES GOMES, MARIA DULCE DE SOUZA VIANA, MATEUS DE ANDRADE ARAUJO, LEILA MARIA PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão ID Num. 217435648, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no Cumprimento de Sentença no 0715085-90.2022.8.07.0018, proposto por LILIA ALVES VIANA, LUCIANA JACOB DE ASSUNCAO SANTOS, LUCIANA MARQUES DE BASTOS MENDES, LUCIANA MIRTES DA SILVA, MANUELLE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES, MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA, MARLUCIA GONCALVES GOMES, MARIA DULCE DE SOUZA VIANA, MATEUS DE ANDRADE ARAUJO e LEILA MARIA PEREIRA LOPES, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Em que pese o dispositivo da decisão que tratou da impugnação ao cumprimento de sentença indicar o acolhimento integral das teses do Distrito Federal, observa-se, da leitura do documento, id. 137609379, que o seu acolhimento foi apenas parcial. Foram afastados os argumentos de indeferimento da inicial e ausência de desistência do cumprimento coletivo, a alegação de não demonstração de filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, bem como restou afastada a prejudicial de prescrição. Acolheu-se parcialmente a tese de excesso de execução fixando a metodologia de cálculos. Contudo, em nenhum momento restou reconhecida a inexistência de valores a serem pagos à credora MARIA DULCE DE SOUZA VIANA. Portanto, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos termos da decisão de id. 137609379. Após, expeça-se o requisitório. Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada sua impugnação aos cálculos. Argumenta, em linhas gerais, que a decisão agravada viola a preclusão temporal, uma vez que a matéria já fora apreciada e transitada em julgado, com anuência expressa da parte adversa quanto à inexistência de crédito devido. Argumenta que a segurança jurídica e o princípio da boa-fé objetiva ficariam comprometidos caso seja permitida a rediscussão tardia de matéria já decidida. Aponta, ainda, que a elaboração de cálculos e o eventual pagamento configurariam manifesta ilegalidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o acolhimento das teses suscitadas e a consequente reforma da r. Decisão vergastada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a irresignação da agravante reside no fato de que a decisão recorrida supostamente estaria rediscutindo tema tratado em decisão anterior, abarcada pela preclusão. Sustenta que houve acolhimento dos cálculos do Distrito Federal, nos quais foi apontada a inexistência de crédito em favor da exequente MARIA DULCE DE SOUZA VIANA, de modo que não seria possível a modificação do entendimento para determinar a elaboração de cálculos em favor da parte. Sem razão. Para compreensão da questão em debate, é necessária a transcrição do trecho da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 137609379 dos autos originários), no que tange à base de cálculos utilizada para obtenção do valor devido a cada uma das partes: “BASE DE CÁLCULO E PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS O art. 524 do CPC estabelece que “o requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”. Ora, em atenção à planilha acostada em ID 127621363, percebe-se que os Exequentes apenas indicaram o campo “Valor da Parcela” e colacionaram inúmeras folhas de pagamento sem apontar, claramente, como “chegaram” nesses valores. O Executado, ao contrário, conforme ID 136771101, trouxe, discriminadamente, os valores que foram pagos e não pagos. Portanto, adoto como base de cálculo o campo “Diferença” da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL.” (grifos no original) Conforme visto, o d. Juízo a quo não acolheu integralmente os cálculos do Distrito Federal, mas tão somente adotou como base de cálculo o campo “diferença” das planilhas elaboradas pelo ente público (ID Num. 136771101 dos autos originários). Não houve menção à planilha “resultado”. O mencionado documento ID Num. 136771101 dos autos originários contém uma planilha especificando o resultado dos cálculos em relação a cada um dos exequentes, seguida de planilhas de cálculos individualizadas em nome dos credores. Contudo, não há planilha alguma em relação à exequente MARIA DULCE DE SOUZA VIANA. Possivelmente esta é a causa de não haver lançamento algum em relação a esta na planilha “resultado”. É sabido que, conforme entendimento do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz pode alterar uma decisão, inclusive de ofício, quando constatadas inexatidões materiais ou erros de cálculo. Para tanto, o erro deve ser evidente, facilmente identificável, e não exigir reavaliação dos fundamentos da decisão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IGP-M. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor quanto à atualização do débito com base na preclusão e na ausência dos requisitos do art. 525, § 4o, do CPC. O devedor alega erro de cálculo relacionado ao valor do aluguel, pedindo a remessa dos autos à contadoria para seu refazimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação do devedor à atualização do débito estaria preclusa; e (ii) verificar a existência de erro material nos cálculos, que permitiria sua correção. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, só pode ser corrigido quando evidente e sem necessidade de reavaliação de fundamentos da decisão anterior. A cláusula contratual estipula a atualização do aluguel pelo IGP-M, conforme pactuado entre as partes, não havendo evidência de erro nos cálculos homologados. A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, exceto em casos de erro material inequívoco, o que não se aplica ao presente caso. O agravante não demonstrou erro na metodologia empregada pela contadoria nem impugnou a forma de cálculo definida judicialmente em audiência de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A preclusão impede a rediscussão de cálculos já homologados, salvo erro material inequívoco. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 525, § 4o, e 494, I. (Acórdão 1934337, 0725583-37.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ADOTANDO JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O erro de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que o devedor pode impugnar os cálculos durante toda a tramitação processual. Assim, mesmo que ultrapassado o prazo para apresentar embargos à execução, é possível discutir o erro material dos cálculos, uma vez que tal questão pode ser alegada a qualquer tempo. Preliminar de intempestividade não acolhida. 2. O erro de cálculo evidente é passível de ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples requerimento do executado, diante da demonstração de inconsistências materiais na elaboração dos cálculos pelo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. As parcelas executadas devem ser atualizadas individualmente, desde o vencimento, não sendo possível adotar a atualização global do débito, fazendo incidir juros sobre juros. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que reconhece o erro material dos cálculos. Trata-se de simples petição impugnando os cálculos, que devem ser retificados, em virtude da aplicação analógica do art. 494, I, do CPC, o que, todavia, não enseja a fixação de honorários. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1893951, 0715648-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024. Grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 1.1. A contradição e a obscuridade devem estar contidas na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. 1.2. A omissão se verifica quando perfectibilizada uma ou algumas das hipóteses indicadas no art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC, sendo que, no caso houve manifestação acerca de todos os pontos ou questões sobre os quais deveria se pronunciar o juiz. 1.3. Em relação ao erro material, este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), o que também não se verifica no caso. 2. Conquanto os embargantes tenham alegado a suposta existência de contrariedade a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e que apenas utilizaram os meios legais disponíveis para a defesa de um direito que entendiam devido, nos quais se incluem os recursos, motivo pelo qual a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC configuraria cerceamento de defesa, referida parte olvidou-se de indicar a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do mesmo Codex, do que se nota claramente o espírito de emulação dos embargantes que objetivam atingir, por vias oblíquas, a alteração do julgado. 3. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1889427, 0008125-05.2011.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024. Grifos nossos) Portanto, em primeira análise, reputo correta a decisão agravada, que se destinou a corrigir uma inexatidão material constante da decisão ID Num. 137609379 dos autos originários, que adotou base de cálculo inexistente em relação a uma das exequentes, situação que configura o erro grosseiro de cálculos, prontamente identificável. Entendimento em sentido diverso significaria beneficiar o executado por seu próprio equívoco, consistente em deixar de elaborar planilha de cálculos em relação a uma das partes. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2025 14:21:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora